Tribunal: STF
Processo: ARE 1447379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO DETERMINADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N° 16.119/2015 QUE INSTITUIU O REGIME DE SUBSÍDIOS. PRETENSAO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. RESSALVO POSICIONAMENTO PESSOAL, DE RIGOR A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÁO DE LEI 0000203-59.2022.8.26.9000 (TJSP; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000203-59.2022.8.26.9000; Relator (a): Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini; Órgão Julgador: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; Colégio Recursal - Central - Colégio Recursal- Fictícia; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022), QUE ESTABELECEU A SEGUINTE TESE: “SERVIDOR MUNICIPAL. Cidade de São Paulo. HÁ DIREITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PELOS OCUPANTES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO QUADRO DA SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ADERIRAM AO REGIME DE SUBSÍDIO (LEI MUNICIPAL N° 16.122/2015)." SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA, APLICANDO A TESE, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 7º, inciso IX; 18, "caput"; 30, inciso I; 37, "caput"; 39, "caput" e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente